Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703015-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e reparação por danos morais (Processo no 0048408-11.2014.8.07.0018), proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em desfavor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA, PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA (agravante), DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSÉ GERALDO MACIEL, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO e CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (réus), rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral (ID 109622848, do processo de origem). Contra a decisão de ID 109622848, além do presente recurso, houve interposição de recurso pelos réus JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL (AI 0701985-25.2022.8.07.0000). O réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA interpôs o AI 0706295-74.2022.8.07.0000, contra a decisão proferida no ID 1145558859, do mesmo processo originário. Com o intuito de evitar decisões contraditórias, determinei, no despacho de ID 34071610, a realização do julgamento simultâneo dos recursos mencionados. Não obstante o despacho de ID 34071610, observo a desnecessidade de se promover o julgamento conjunto deste recurso com o AI no 0706295-74.2022.8.07.0000, interposto pelo réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, uma vez que a decisão nele agravada é diversa. De tal maneira, determino o retorno dos presentes autos para a Secretaria da 6a Turma Cível, para que o feito seja incluído em pauta, observado o julgamento simultâneo deste recurso apenas com o AI 0701985-25.2022.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator